Tribunal: TJSP
Processo: 2212489-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Compra e venda de materiais de construção. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o bloqueio de valores via Sistema Sisbajud. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da executada. Constrição que pode ser efetivada, ainda que diferido o exercício do contraditório, "ex vi" do artigo 854 do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Compra e venda de materiais de construção. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o bloqueio de valores via Sistema Sisbajud. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da executada. Constrição que pode ser efetivada, ainda que diferido o exercício do contraditório, "ex vi" do artigo 854 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo ("pas de nullité sans grief"). Questão relativa aos valores bloqueados que poderá ser submetida a exame na Vara de origem oportunamente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*